Tribunal: TJDFT
Processo: 0712345-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da tempestividade do recurso interposto, porquanto a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 06/12/2022, e considera-se publicada no primeiro dia útil subsequente. (ID 43956008) Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2023 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204